Tribunal: TJDFT
Processo: 0002645-46.2016.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. PARÂMETRO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL. CORREÇÃO PARA QUE RECAIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, CONFORME ESTIPULADO NA SENTENÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. Constatada a existência de vício acórdão, os embargos de declaração devem ser acolhidos a fim de que possa ser retificada a fixação dos honorários advocatícios na fase recursal.
3. Embargos de declaração acolhidos.